Tribunal: TCU
Processo: 042.011/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4157/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.011/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roociney Rodrigues de Souza (XXX.442.982-XX); Rosangela Donizetti Baiao de Freitas (XXX.990.656-XX); Rubens Humberto Costa Teixeira (XXX.164.056-XX); Samuel Giovane Dick (XXX.896.680-XX); Sandra Aparecida Moreira dos Santos (XXX.124.919-XX); Sandra Mara de Freitas (XXX.511.659-XX); Sandra Maristela Anzolin Campesato (XXX.064.070-XX); Sandro Jose de Cesaro (XXX.925.510-XX); Sandro Marcelino Santos Silva (XXX.720.506-XX); Sebastiao Clebson de Sa (XXX.912.392-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.